Tribunal: TJES
Processo: 5000037-32.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER LOCADORA E TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO OLIVEIRA ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000037-32.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
: BRUNO OLIVEIRA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM POR DEFEITO MECÂNICO. ATRASO EXCESSIVO E FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O Autor alega que adquiriu passagem para o trajeto entre Vila Velha/ES e Belo Horizonte/MG, com embarque em 07 de outubro às 22:00h e desembarque previsto para 08 de outubro às 08:10h. Contudo, a viagem foi interrompida minutos após a saída em razão de um defeito mecânico no ônibus, o que gerou uma série de transtornos e atrasos, resultando na chegada do Autor ao destino final apenas às 13:00h do dia seguinte, em condições precárias de transporte e sem qualquer assistência da empresa requerida. Diante dos fatos narrados, o Autor requer: (i) o reembolso do valor da passagem (R$ 150,00); (ii) a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (iii) a inversão do ônus da prova; e (iv) a concessão dos benefícios da justiça gratuita. ”

2. A sentença objurgada julgou totalmente procedente a ação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado ventilando preliminares e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de passagens detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte que justifique o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, há legitimidade para configurar o polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar do tema, que se apoia na Teoria da Asserção, conclui-se que a parte ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação, na medida em que é a empresa intermediadora das viagens. O simples fato de não ser a empresa prestadora de serviço de transporte não afasta a responsabilidade da parte ré, que, ao intermediar a referida contratação, assume a culpa por eventuais danos causados aos passageiros pela empresa parceira. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré.

5. No mérito, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Restou incontroverso nos autos os percalços enfrentados pelo passageiro no transcurso da viagem, que foi interrompida após o motorista colidir com o meio-fio da pista. Ainda, na sequência, ocorreu uma série de falhas por parte do fornecedor na resolução do problema como
“atraso excessivo no atendimento mecânico, falha no envio de um ônibus reserva, que também quebrou no caminho, longas horas de espera em local escuro e perigoso, sem informações adequadas, transporte precário em uma van sem estrutura adequada, sem banheiro ou tomadas para recarga de celular, atraso de aproximadamente cinco horas na chegada ao destino final”,
circunstâncias que demonstram a desídia no trato consumerista em fornecer serviço de transporte seguro e eficiente aos passageiros. Insta consignar que, tratando-se de prestadora de transporte rodoviário de passageiros, intercorrências como acidentes ou falha mecânica são previsíveis na atividade comercial, incumbido à fornecedora o dever de diligenciar alternativas para mitigar os efeitos dessas intempéries em relação aos seus clientes.

7. Ante a isso, responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”.
Com efeito, observo que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)